Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-07.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000491-07.2019.8.11.0110 - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
APELANTE: MARCELITA REDZAI WE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora